Tribunal: TJES
Processo: 0000742-51.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000742-51.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERICK DOS SANTOS LOURENCO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000742-51.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK DOS SANTOS LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)
2.

A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
3.

Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000742-51.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK DOS SANTOS LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Erick dos Santos Lourenço,
em face de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003
,
condenando-o à pena de

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Em sede recursal, requer a defesa, somente, a revisão da
dosimetria
da pena do acusado, a fim de que seja a
pena-base

reduzida.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 31 de janeiro de 2023, por volta das 20h37min, na Rua Lisandro Nicolete, n° 07, bairro Cruzamento, municIpio de VitOria-ES, o ora denunciado, ERICK DOS SANTOS LOURENÇO, consciente e voluntariamente, portava 1 (uma) arma de fogo de espécie Pistola, marca Bersa, calibre 9 mm Parabellum, modelo TPR9, n° de série raspado e 30 (trinta) munições, de marca "CBC", calibre 9 mm Parabellum e 02 (dois) carregadores de arma de fogo 9mm, marca Bersa, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide Auto de Apreensão 6 fi. 12 e BU n°50122733 as fis. 20).

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, durante patrulhamento tático da Polícia Militar no bairro de Cruzamento, foi visualizado urn indivíduo, posteriormente identificado corno a denunciado ERICK', que ao notar a presença da guarnição da PMES tirou uma pistola da cintura e lançou a mesma para debaixo de urn veiculo estacionado, tendo em seguida dada a volta no automóvel na intenção de despistar os militares.

Ato contínuo, diante da fundada suspeita imediatamente os PM's deram voz de abordagem ao denunciado, e durante busca pessoal realizada pelos agentes püblicos foram achados sob a posse de ERICK 01 (urn) carregador de arma de fogo 9 mrn, marca Bersa, municiado com 15 (quinze) muniçöes, preso na lateral da sua bermuda.

Em seguida foi arrecadada a arma de fogo que a ERICK havia dispensado por debaixo do veículo, sendo 1 (uma) arma de fogo de espécie Pistola, marca Bersa, calibre 9 mm Parabellum, modelo TPR9, no de série raspado, carregada com 15 (quinze) muniçöes.

Ante o exposto, foi o denunciado detido em estado de flagrância e conduzido a Delegacia para as providências de praxe. [...]

Verifico, inicialmente, que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado, somente, a sua
culpabilidade
, de modo que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à
culpabilidade
, verifico que esta deve ser mantida como desfavorável ao acusado.

Isso porque, conforme bem pontuado em sentença, a reprovabilidade social da conduta ultrapassa a normalidade do delito, visto que, além da arma de fogo, também foram apreendidos 02 (dois) carregadores sobressalentes, sendo que, na posse do acusado havia o total de 30 (trinta) munições, conforme constatado em auto de apreensão (folha 14) e laudo pericial (folhas 114/120).

Contudo, mesmo que tenha sido mantida valoração negativa da culpabilidade, do acusado, ante a recomendação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a utilização da fração de aumento correspondente à 1/6 para cada cada circunstância judicial negativa, fixo a
pena-base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem agravantes.

Incidem, contudo, as atenuantes referentes à menoridade relativa e confissão espontânea, motivo pelo qual fixo a pena em
03 (três) anos de reclusão
,
ante previsão expressa da
Súmula 231, do STJ
, que prevê a impossibilidade de fixar, na segunda fase da dosimetria, a pena em valor inferior ao mínimo legal.

Ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, torno a reprimenda acima
definitiva
.

Mantenho o regime de cumprimento
semiaberto
, conforme artigo 33, §3º, do Código Penal.

Isso porque o Magistrado fundamentou sua decisão conforme sua discricionariedade, considerando a existência da circunstância judicial negativa supracitada, de modo que, de acordo com o STJ, é possível a fixação de regime mais gravoso:

2.
A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. (AgRg no HC n. 865.664/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,

DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
somente para redefinir a pena definitiva, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.